Tribunal: TJSP
Processo: 1057277-95.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Dívida prescrita – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Impossibilidade de cobrança na via judicial ou extrajudicial – Precedentes jurisprudenciais – Enunciado no 11 da C. Seção de Direito Privado do E. TJSP – Sentença reformada – Recurso provido*